Tribunal: TJES
Processo: 0009616-90.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009616-90.1999.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros
APELADO: PAULO SALLES PROMOCOES E PUBLIC.LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE INFRUTUOSIDADE DAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA PROCESSUAL. PRAZOS AUTOMÁTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo a ISSQN, cobrado em execução fiscal ajuizada contra a empresa Paulo Salles Promoções e Publicidade Ltda. O apelante alegou nulidade da sentença por violação ao contraditório e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve violação ao contraditório com a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda; (II) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo de origem assegura o contraditório ao intimar o Município, que se manifesta nos autos antes da sentença que reconhece a prescrição.

A sentença apresenta fundamentação adequada, com base nos marcos temporais fixados na Tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS: ciência da inexistência de bens (22-09-2008), início da prescrição (22-09-2009), e sua consumação (22-09-2014).

A ausência de localização de bens e citação válida dá início automático ao prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, seguido do prazo prescricional de cinco anos, conforme precedentes do STJ.

O mero peticionamento pela Fazenda, mesmo que reiterado, não suspende ou interrompe a prescrição, na forma da Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS e da Tese 568 do STJ.

A ausência de despacho judicial formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição, pois os prazos fluem automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório se considera respeitado quando a Fazenda Pública é intimada para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente.

A fluência dos prazos previstos no art. 40 da LEF é automática, tendo início com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.

O mero peticionamento, ainda que reitere pedidos de diligências, não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14-08-2013 (Teses 4.3 e 4.5); STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18-02-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009616-90.1999.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADO: PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra respeitável sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário em cobrança na execução fiscal que propôs contra a apelada.

Sustentou o recorrente, em síntese, que a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, por violação do contraditório, porque não foi intimado antes da decretação da prescrição, conforme art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a alegação não merece prosperar porque verifica-se que o juízo
a quo
proferiu o despacho de id 16107761, determinando a “intimação do exequente para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias”, acerca da evidenciada prescrição intercorrente. Em resposta, o Município protocolou a petição id 16107762, na qual se opôs longamente à tese da prescrição, e somente após o pleno exercício do contraditório é que foi proferida a sentença.

Também diferente do alegado pelo apelante, a sentença (id 16107764) não incorreu em ausência de fundamentação, porque fixou os marcos temporais conforme a Tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS: (I) ciência da não localização de bens (22-09-2008); (II) início da prescrição (22-09-2009); e (III) consumação (22-09-2014).

Verifica-se que a execução fiscal, referente a crédito de natureza tributária (ISSQN), foi ajuizada em 06-12-1999, com isso o juízo
a

quo
consignou que “apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 22/09/2008”.

Diante desse cenário, a respeitável sentença decretou a prescrição intercorrente, fixando como marco inicial da contagem a data de ciência da Fazenda acerca da não localização de bens (22-09-2008). E sendo assim, concluiu, acertadamente, que o prazo prescricional de cinco anos, somado ao ano de suspensão, findou-se em 22-09-2014.

A sentença fundamentou-se no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, que assentou: "2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal".

Desta forma, os autos demonstram que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens em 2008, não houve nos autos quaisquer atos capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional antes de 2014. O “mero peticionamento”, como a petição de id 16107762, ocorrido apenas em maio de 2024, não tem o condão de retroagir tampouco interromper a prescrição já consumada.

Ademais, o mesmo precedente vinculante (REsp n. 1.340.553/RS) esclarece que "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é [...] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege".

O apelante também sustentou que seu comportamento foi diligente, sendo isso demonstrado por diversas petições nos autos, e por isso afastaria a prescrição. Contudo, a tese firmada pelo STJ (Tese 4.3 no REsp 1.340.553/RS) é explícita em sentido contrário: "4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"

Oportunamente, colaciono outro julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a tese:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tese 568 do STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, DJe de 28-02-2020.)

Considerando que o Município teve ciência da não localização de bens em 22 de setembro de 2008, a partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em 22 de setembro de 2009, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Durante esse período (2009-2014), as diversas diligências que o apelante alega ter tentado mostraram-se infrutíferas, não servindo para interromper a prescrição, conforme Tese 4.3 do STJ.

Assim, o prazo prescricional consumou-se em 22 de setembro de 2014. A petição de id 16107762, protocolada em maio de 2024, ocorreu quando o crédito tributário já se encontrava extinto pela prescrição há quase dez anos, não possuindo o condão de restabelecer a obrigação, ademais a ausência de despacho formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição, pois, conforme a mencionada tese firmada pelo STJ, a fluência dos prazos é automática.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez